Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-28.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSÉDIO SEXUAL. CP, ART. 216-A. FINALIDADE ESPECÍFICA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU FAVORECIMENTO SEXUAL. PRIMEIRA SEQUÊNCIA FÁTICA. FATO ATÍPICO. SEGUNDA SEQUÊNCIA FÁTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
1. O crime previsto no CP, art. 216-A (assédio sexual) caracteriza-se por constranger alguém com a finalidade específica de obter vantagem ou favorecimento de natureza sexual. Exige-se, para sua configuração, que o agente utilize posição hierárquica superior ou de ascendência funcional em relação à vítima, decorrente do exercício de emprego, cargo ou função.
2. A insuficiência de elementos capazes de demonstrar finalidade voltada à obtenção de vantagem ou favorecimento de natureza sexual afasta a configuração do tipo previsto no CP, art. 216-A.
3. O testemunho indireto (testemunha de “ouvir dizer”), apesar de ser considerado meio idôneo de prova, não é suficiente para determinar o decreto condenatório quando não amparado por outros elementos probatórios.
4. A palavra da vítima, embora detenha especial relevância em crimes dessa natureza, deve encontrar respaldo em outros elementos probatórios. A ausência de confirmação por meios independentes, aptos a demonstrar com segurança a materialidade e a autoria, inviabiliza o juízo condenatório e impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.